Tribunal: STF
Processo: RE 1552772
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Juraci Oliveira da Silva contra decisão monocrática mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar (eDoc. 595).



    O embargante sustenta que não é parte recorrida do RE 1552772, uma vez que “o juízo de primeiro grau determinou a cisão processual em face de Juraci, sendo o feito autuado sob o n. 5098572-72.2022.8.21.0001, onde tramita a ação penal contra si, onde promoveu a sua defesa e não é o feito originário deste Recurso Extraordinário.” (Petição/STF nº 75434/2025 - eDoc 599).



    Destaca, ainda, que na peça exordial do RE 1552772, interposta pela Ministério Público do Rio Grande do Sul, não consta o embargante como parte recorrida. 



    Requer, ao final,



    “requer-se seja provido os presente Embargos de Declaração para, corrigindo erro material, excluir o nome de Juraci Oliveira da Silva da presente decisão, diante da contradição entre a peça exordial do Recurso Extraordinário e a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso, afastando os efeitos da presente decisão em face do Embargante, eis que aqui neste processo não é parte e o processo contra si tramita sob o número 5098572-72.2022.8.21.0001.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    Com razão o embargante no tocante ao erro material.



    No caso concreto, a decisão em que se deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul anotou Juraci Oliveira da Silva como parte recorrida. 



    Ademais, após detida análise do caso, são relevantes as alegações trazidas aos autos pelo embargante quanto ao erro material. 



    Nesse sentido, conforme consignou o Juízo de origem, houve a cisão processual em face de Juraci Oliveira da Silva ante o seu recolhimento em estabelecimento penal sob jurisdição federal - processo nº 5098572-72.2022.8.21.0001 (eDoc. 94, 389 e 528).



    De fato, existe erro material no acórdão embargado no ponto em que se faz referência a Juraci Oliveira da Silva como parte recorrida.



    Impõem-se, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro no decisum: exclua-se a parte onde se lê Juraci Oliveira da Silva. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para o fim de sanar o erro material, sem efeitos infringentes, mantida, no mais, a decisão embargada, excluindo-se o nome do embargante Juraci Oliveira da Silva como parte recorrida.



    Reautua-se o presente feito para excluir o embargante como parte recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente